Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. CAPITAL INTEGRALIZADO. ABATIMENTO. NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de apelação interposta, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Embargos à Monitória, por Cooperativa de Crédito cujo montante da dívida buscada foi abatido com valor referente ao capital integralizado no período de pagamento pontual do cooperado.
2. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, conforme o art. 17 e art. 18, § 1o, da Lei n. 4.595/64.
3. O Superior Tribunal de Justiça no enunciado 247 orienta que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Neste contexto, a referida Corte entende por prova escrita todo e qualquer documento que permita ao Juiz entender pela existência do direito de cobrar a dívida buscada.
4. Havendo a previsão no Estatuto da Cooperativa e/ou no Contrato de Abertura de Crédito sobre o abatimento do Capital Integralizado no saldo devedor do Cooperado, antes da cobrança da dívida deve haver tal prática a fim de verificar o real valor debendi.
5. Cabe ao embargado comprovar que houve o abatimento do capital integralizado em momento anterior; não havendo provas nos autos, não houve desoneração do ônus imposto no artigo 373, II do CPC.
6. Apelo não provido.